Tribunal: STF
Processo: AI 614562
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. 
   Admissibilidade de recurso de competência de Tribunal diverso: 
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. 
   Ofensa constitucional indireta.
2. Tema constitucional sem 
   repercussão geral (RE 598.365-RE, Rel. Min. Carlos Britto).